Tribunal: STF
Processo: ARE 1564628
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo interposto por Diogo Lopes Barcelos contra decisão que não admitiu recurso extraordinário formalizado em face de acórdão proferido pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (e-doc. 50):



    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ILICITUDE DA PROVA OBTIDA EM BUSCA DOMICILIAR – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIZAÇÃO VÁLIDA DO MORADOR – CONSENTIMENTO PRESTADO POR INIMPUTÁVEL – POSSIBILIDADE – CAPACIDADE ADQUIRIDA AOS 14 (QUATORZE) ANOS – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO CÓDIGO PENAL. A alegação de ilegalidade da prova produzida a partir da busca e apreensão domiciliar por ausência de mandado judicial não prospera quando constatada a autorização do morador. Ausente previsão legal a respeito da idade mínima para consentir com o ingresso de terceiro em residência, cumpre adotar o critério sistemático a fim de garantir aos indivíduos com 14 (quatorze) anos, ou mais, legitimidade para decidir a respeito da livre disposição da sua intimidade, segurança e vida privada. V.V. APELAÇÕES – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DEFENSIVA: NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – “DENÚNCIAS ANÔNIMAS” QUE INDICAVAM A SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME DIVERSO – INEXISTÊNCIA DE CONSENTIMENTO LIVRE E SEM VÍCIO DO MORADOR – ILICITUDE DAS PROVAS – ABSOLVIÇÃO – MEDIDA DE RIGOR. 1- A Nulidade por Violação de Domicílio consubstancia-se na entrada de Policiais em propriedade privada, sem ordem judicial, quando não houver fundadas razões a indicar a suspeita da prática de crime no interior do imóvel ou quando ausente consentimento livre e sem vício do morador. 2- Não se admite como fundadas razões para autorizar a busca domiciliar apenas a preexistência de “denúncia anônima”, que relatava a suposta ocorrência de crime diverso na residência, desacompanhada de investigações prévias ou mandado judicial. 3- O ingresso dos Policiais no domicílio, franqueado por menor de idade, que se encontrava sozinho no imóvel, não afasta a Nulidade da diligência, porquanto não comprovado o consentimento válido do morador para entrada na residência (Precedentes do STJ). 4- As provas obtidas com a Violação de Domicílio e as provas delas derivadas são ilícitas, impondo-se a Absolvição, por ausência de materialidade. MÉRITO: MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO ESPONTÂNEA – REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – VEDAÇÃO DAS SÚMULAS 231 DO STJ E 42 DO TJMG – RECURSO MINISTERIAL: CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 – DECOTE – POSSIBILIDADE – RÉU PORTADOR DE ANTECEDENTES CRIMINAIS – REGIME PRISIONAL – RECRUDESCIMENTO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITO – INADMISSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS – IMPOSSIBILIDADE – ORIGEM LÍCITA NÃO DEMONSTRADA. 5- A autoria e a materialidade, se comprovadas, o decreto condenatório deve ser mantido, não havendo se falar em Absolvição por insuficiência de provas. 6- A redução de reprimendas em razão de Atenuantes, conforme preceituam a Súmula 231 do STJ e a Súmula 42 do TJMG, há que se limitar ao mínimo legal. 7- Os antecedentes criminais obstam o reconhecimento da Causa Especial de Diminuição de Pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06. 8- O regime inicial de cumprimento de pena deve ser fixado no fechado em decorrência do novo quantum de pena e dos antecedentes criminais, nos termos do art. 33, §2º e §3º, do CP. 9- A substituição da Pena Privativa de Liberdade por restritivas de direito somente deve ser determinada se a pena aplicada for igual ou inferior a quatro anos e presentes os requisitos do art. 44 do CP. 10- A Restituição dos bens apreendidos em decorrência da prática do Crime de Tráfico de drogas deve ser negada quando não demonstrada a origem lícita e quando os bens forem utilizados na prática delitiva (art. 91, II, do CP e art. 63 da Lei 11.343/06).”



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 62).



    Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente alega violação ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.



    Sustenta, em síntese, a ilicitude da provas obtidas pela busca domiciliar ante a ausência de fundadas razões e consentimento válido para o ingresso dos policiais na residência (e-doc. 112).



    Ao final, requer 



    “seja processado o presente recurso extraordinário, a fim de que seja reconhecida a violação ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República, declarando-se a nulidade dos atos praticados durante a invasão de domicílio, com a consequente absolvição do Recorrente, ante a ausência de provas aptas a embasar o decreto condenatório.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo, no ponto em que resolvidas as questões suscitadas no apelo extremo, trechos do voto condutor do acórdão recorrido (e-doc. 50):



    “(...) Depreende-se do conjunto probatório que, os Policiais Militares Wesley Flávio Lopes e Fabrício Rodrigues Gomes, ouvidos em Juízo (PJe Mídias), narraram que, no dia dos fatos, teriam se deslocado à residência de Diogo Lopes Barcelos, em razão de “denúncias anônimas”, que noticiavam que o Apelante possuía, no imóvel, 03 (três) armas de fogo. Os Policiais relataram que, ao chegarem ao local, teriam entrado em contato com a companheira de Diogo, P.V.C. (Patrícia), menor de idade à época, a qual esclareceu que o Apelante não estava na residência.



    Os Militares Wesley e Fabrício indicaram que, na ocasião, teriam informado à Adolescente o motivo da diligência, momento em que Patrícia teria autorizado o ingresso no imóvel (PJe Mídias). Os PM’s afirmaram que, então, acompanhados de Testemunhas, realizaram buscas na residência, ocasião em que apreenderam 90 (noventa) “porções” de crack e 06 (seis) “porções” de cocaína. Destacaram, ainda, que no terreno do imóvel, foram localizadas mais 20 (vinte) “porções” de maconha (PJe Mídias).



    Consignou, ainda, que os Policiais informaram que a diligência teria sido motivada por suspeita de Tráfico de Drogas. Afirmou que os PM’s teriam esclarecido à Adolescente P.V.C. (Patrícia) que possuíam ordem para adentrar na residência, asseverando que, na ocasião, a Menor permitiu a entrada dos Policiais no imóvel, não resistindo à abordagem.



    (...) Cumpre destacar que não há razões para se descrer dos depoimentos de Policiais, desde que coerentes e harmônicos entre si e com os demais elementos probatórios (orais e documentais), constituindo prova idônea a sustentar o decreto condenatório.



    (...)Ressalte-se que ao ser ouvido sob o Crivo do Contraditório, o Apelante confessou a prática delitiva, sendo a confissão corroborada pelos depoimentos dos Policiais Militares e das Testemunhas que acompanharam as buscas na residência. 



    Oportuno destacar que o Crime de Tráfico de Drogas consuma-se pela prática de qualquer uma das condutas previstas nos verbos do art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006, pois se trata de Crime de ação múltipla ou conteúdo variado. 



    Por isso, a comprovação da prática do Tráfico de Drogas não se dá apenas de forma direta, ou seja, pela flagrância do agente em situação de explícita mercancia, mas, igualmente, por meio de evidências obtidas com base nas investigações, nos depoimentos e na existência de quadro suficiente de elementos de convicção, harmônicos e convergentes entre si.”



    A referida busca domiciliar realizada pelos policiais militares implicou a apreensão de: “06 (seis) “microtubos” contendo 4,83g (quatro gramas) de cocaína, 20 (vinte) “porções” contendo 18,56g (dezoito gramas e cinquenta e seis centigramas) de maconha, e 90 (noventa) invólucros contendo 31,63g (trinta e um gramas e sessenta e três) centigramas de cocaína”.



    De início, é importante registrar que o Pleno desta Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema nº 280), fixou o entendimento de que, quando presentes justa causa ou fundadas razões nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 



    O acórdão foi assim ementado: 



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE nº 603.606/RO-RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes , DJe de 10/5/16 ' grifo nosso).



    Perfilham esse entendimento os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ELEMENTOS CONCRETOS. INAPLICABILIDADE. DISSENTIR DO ACÓRDÃO IMPUGNADO DEMANDARIA O NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Ao julgar o RE 603.616 AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. II - Se [...] as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 (HC 123.042, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31/10/2014). III - Dissentir da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. IV - Agravo ao qual se nega provimento” (HC nº 232.578-/SP-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 2/2/24 – grifo nosso). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). 2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC nº 230.885/SP-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 6/9/23).



    Saliente-se, ainda, que qualquer conclusão contrária quanto à irregularidade do procedimento policial, demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    Perfilhando esse entendimento, destacam-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EMHABEAS CORPUS. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ELEMENTOS CONCRETOS. INAPLICABILIDADE. DISSENTIR DO ACÓRDÃO IMPUGNADO DEMANDARIA O NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Ao julgar o RE 603.616 AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. II - Se ‘[...] as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006’ (HC 123.042, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31/10/2014). III - Dissentir da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. IV - Agravo ao qual se nega provimento” (HC 232.578 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 2/2/2024, grifamos.  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ‘ter em depósito’, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). 2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 230.885 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/9/2023). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Busca domiciliar. Possibilidade em caso de flagrante em crimes permanentes. Tema nº 280 da Repercussão Geral. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Regimental não provido. 1. O Pleno da Suprema Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema nº 280), fixou o entendimento de que apenas quando presente justa causa/fundadas razões nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 2. As alegadas contrariedades ainda reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos e de outros elementos intimamente ligados à apontada nulidade, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1.474.313-AgR, Segunda Turma, minha Relatoria, DJe de 9/5/2024)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente